Tribunal: TJMT
Processo: 1010768-19.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010768-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO GONCALVES DA SILVA - CPF: 035.419.291-46 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DE PENAS -
ROUBO MAJORADO, ROUBO SIMPLES, HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR -

CRIMES ANTERIORES AO PACOTE ANTICRIME - PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO HOMICÍDIO - REINCIDÊNCIA SIMPLES - ART. 112 DA LEP - NÃO DISTINÇÃO
ENTRE CRIMES COM OU SEM VIOLÊNCIA
- FRAÇÃO DE
1/6 (UM SEXTO) –

IRRETROATIVIDADE DO
PACOTE

ANTICRIME - JULGADOS DO TJMT -
RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR NOVO CÁLCULO DE PENA COM APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA A PROGRESSÃO DE REGIME POR HOMICÍDIO QUALIFICADO.

A
“redação anterior do art. 112, caput, Lei de Execução Penal determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior”
(TJMT, N.U 1001447-57.2022.8.11.0000).

Afigura-se impertinente
“a retroatividade do
Pacote

Anticrime
quando a previsão normativa é prejudicial ao reeducando”
(TJMT, N.U 1013978-15.2021.8.11.0000).

Nas
“condenações ocorridas anteriormente às alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, deve incidir a antiga redação do art. 112 da LEP, que previa a fração de 1/6 para a progressão regimental para delitos comuns em geral, vez que a aplicação da nova redação incidiria na malfada novatio legis in pejus.”
(TJMT, AgExPe NU 1006724-54.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1010768-19.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

BRUNO GONÇALVES DA SILVA

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por BRUNO GONÇALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0005795-92.2011.8.11.0042), que indeferiu fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) para progressão de regime em condenações por
roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], roubo simples e homicídio qualificado [pelo emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e corrupção de menor
,

em pena unificada de 29 (vinte e nove) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado -
art. 157, § 2º, I e II c/c art. 14, II, do CP; art. 157,
caput
, do CP; art. 121, § 2º, III e IV, do CP e art. 244-B do ECA -
(
fls.
8/11).

O agravante sustenta que
“o crime de homicídio ocorreu em momento anterior a nova Lei nº 13.964/2019, a qual não pode retroagir em prejuízo do réu”
.

Pede provimento para que seja aplicada a fração mais benéfica

(fls. 4/7).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. 14/21).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (fls. 22).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal - sentença penal condenatória à pena corpórea unificada de 34 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão pela prática dos delitos de roubo qualificado e homicídio - postulada alteração do quantum de fração de pena a ser cumprido em regime fechado sob alegação de que o pacote anticrime deixou de contemplar crime equiparado a hediondo - insubsistência - decisão monocrática escorreita - pelo improvimento do recurso”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 611/619)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão por tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo - art. 157, § 2º, I e II c/c art. 14, II, do CP - cometido em 18.5.2009, na Comarca de Cuiabá, cuja sentença transitou em julgado em
24.8.2009
(SEEU NU 0005795-92.2011.8.11.0042

- ação penal NU 0009998-68.2009.8.11.0042);

- 5 (cinco) anos de reclusão por roubo - art. 157,
caput
, do CP - praticado em 6.3.2011, na Comarca de Cuiabá, com sentença transitada em julgado no dia
31.1.2012
(SEEU NU 0005795-92.2011.8.11.0042

- ação penal NU 0003551-93.2011.8.11.0042);

- 19 (dezenove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão por homicídio qualificado [pelo emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e corrupção de menor - art. 121, § 2º, III e IV, do CP e art. 244-B do ECA - ocorridos em
7.7.2015
, na Comarca de Sinop, com sentença transitada em julgado em
2.3.2020
(SEEU NU 0005795-92.2011.8.11.0042

- ação penal NU 0010996-10.2015.8.11.0015).

Em 2.2.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] quando da ocorrência da prática do crime de homicídio qualificado, o penitente não possuía sentença penal condenatória por crime hediondo.

Nesta toada, a Lei nº 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, passou a exigir que a reincidência seja específica, modificando o entendimento anterior de que não era necessária a reincidência específica para a aplicação da fração mais gravosa.

Em outras palavras, a matéria versa sobre o fato de a lei posterior (Lei nº 13.964/2019) ser mais benigna em relação à forma de cumprimento da sanção penal (lex mitior ou novatio legis in mellius). Exsurge, daí a não ocorrência de reincidência específica no tocante à prática de crime hediondo.

Essa matéria, que suscitou inúmeras discussões em nossas Cortes, foi pacificada pela Terceira Seção do STJ, que é composta pela Quinta e Sexta Turma daquele Tribunal, que, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.084 – reconheceu a aplicação retroativa do patamar estabelecido no artigo 112, V, da Lei de Execução Penal – LEP (Lei nº 7.210/1984), com a redação dada pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019), aos condenados por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, que não sejam reincidentes em delito da mesma natureza.

A questão submetida a julgamento foi a de “Reconhecimento da retroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 nos lapsos para progressão de regime, previstos na Lei de

Execução Penal, dada a decorrente necessidade de avaliação da hediondez do delito, bem como da ocorrência ou não do resultado morte e a primariedade, a reincidência genérica ou, ainda, a reincidência específica do apenado”. E a Tese Firmada, por unanimidade dos julgadores, foi assim expressa: “É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante”. [...]

Desse modo, os membros da Terceira Seção entenderam que, na ausência de previsão, no Pacote Anticrime, de parâmetros para a progressão de regime prisional dos condenados por crime hediondo ou equiparado que sejam reincidentes genéricos, deve ser considerado para eles o mesmo percentual de cumprimento de pena exigido dos sentenciados primários: 40%.

Em virtude desse percentual ser inferior ao estabelecido antes da vigência do Pacote Anticrime – portanto, mais benéfico para o réu –, o colegiado entendeu também que a regra deve ser aplicada retroativamente aos condenados por crime hediondo, sejam primários ou reincidentes genéricos.

Aliás, no mesmo julgamento, a Terceira Seção definiu que os condenados por crimes praticados com violência contra a pessoa ou grave ameaça, bem como, por crimes hediondos ou equiparados com resultado morte, e que sejam reincidentes – mas não em crimes da mesma natureza –, têm direito à progressão de regime prisional a partir do cumprimento dos mesmos percentuais de pena exigidos daqueles que são primários.

De acordo com o relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, as três situações examinadas no julgamento “evidenciam a inexistência de previsão legal acerca de hipóteses que desafiam cotidianamente o trabalho desenvolvido pelas inúmeras varas de execução penal do país”.

O magistrado explicou ainda que o Pacote Anticrime promoveu profundas alterações nas normas da progressão de regime penal – entre elas, a revogação do artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei dos Crimes Hediondos (Lei 8.072 /1990), segundo o qual os condenados por crime hediondo teriam direito ao benefício só após o cumprimento de dois quintos da pena, se fossem primários, ou de três quintos, no caso de reincidentes genéricos ou específicos.

Diante dessa mudança, o Ministro Schietti ressaltou que os parâmetros da progressão passaram a ser disciplinados exclusivamente pelo artigo 112 da LEP, que, na atual redação, estabelece condições diferentes conforme a natureza do delito (comum ou hediondo), a ocorrência ou não de violência, grave ameaça ou morte, e a primariedade, a reincidência genérica ou a reincidência específica do apenado.

Entretanto, o relator ressaltou que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime – não estabeleceu quais seriam os patamares relativos aos reincidentes genéricos nas hipóteses de crime hediondo ou equiparado, de crime hediondo ou equiparado com resultado morte e, ainda, de crime não hediondo praticado com violência contra a pessoa ou grave ameaça.

Ainda, o Ministro Schietti atentou que o inciso V do artigo 112 da LEP, por exemplo, fixa o patamar de 40% de cumprimento da pena para os condenados por crime hediondo e equiparado que sejam primários, ao passo que o inciso VII prevê que os reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado devem cumprir ao menos 60% da pena para ter direito à progressão – nada dizendo sobre a situação dos reincidentes genéricos.

Arrematando o entendimento, a partir do pressuposto segundo o qual não se admite no direito penal a analogia in malam partem, o relator concluiu que devem ser aplicados aos reincidentes genéricos os patamares de progressão referentes aos sentenciados primários, eis que, “ainda que não sejam primários, reincidentes específicos também não o são”.

Portanto, o colegiado da Terceira Seção estabeleceu que: ao sentenciado que cometeu crime com violência contra a pessoa ou grave ameaça, mas não é reincidente em delito da mesma natureza – portanto, primário ou reincidente genérico –, deve ser aplicado o patamar de 25% de cumprimento da pena, como prevê o inciso III do artigo 112 da LEP.

Já ao apenado que praticou crime hediondo ou equiparado, mas também não é reincidente em crime de igual natureza, deve ser exigido o cumprimento mínimo de 40% da pena, como estabelecido no inciso V do mesmo dispositivo legal.

E, finalmente, para o apenado que cometeu crime hediondo ou equiparado com resultado morte, mas, igualmente, é primário ou reincidente genérico, será observado o requisito do inciso VI, "a", do artigo 112 - ou seja, 50%.

Assim, os inúmeros julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nesse sentido, diga-se de passagem, recheados de posicionamentos doutrinários, são ratificados pelo aludido julgamento do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.084.

Logo, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Terceira Seção, rechaçou a fixação da fração mais gravosa sobre a totalidade das penas impostas.

Mas a pá de cal sobre a questão foi colocada pela Excelsa Corte, que reafirmou o entendimento de que o percentual a ser aplicado para a progressão de regime de condenado por crime hediondo ou equiparado, sem morte, que seja reincidente por crime comum é de 40%. A decisão se deu no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1327963, julgado em 17/09/2021, que teve repercussão geral reconhecida (Tema 1169), e mérito julgado no Plenário Virtual do STF.

Portanto, merece parcial acolhimento a pretensão da defesa, a fim de que seja elaborado novo cálculo de pena, exigindo do apenado o cumprimento do percentual de 50% da pena, da condenação pelo crime homicídio qualificado, ocorrido em 07.07.2015,
eis que é crime hediondo com resultado morte
.

Com essas considerações, ACOLHO parcialmente a pretensão defensiva, e determino a retificação do cálculo de pena para fazer constar, a fração na proporção de 50%, em relação à pena dos autos de nº 0010996-10.2015.8.11.0015, referente ao crime de homicídio qualificado. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito -
fls. 8/11 - grifado)

Pois bem.

A atual redação do art. 112, VI, ‘a’ [Pacote Anticrime] dispõe que a pena privativa de liberdade será executada, em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso quando o preso tiver cumprido ao menos 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, como decidido pelo Juízo da Execução penal.

Ocorre que as condenações do agravante [roubo majorado, o roubo simples, homicídio qualificado e corrupção de menor] referem-se a crimes praticados nos anos de 2009, 2011 e 2015, ou seja,
antes da vigência da Lei nº 13.964/2019 [“Pacote Anticrime”], em 23.1.2020.

A condenação do agravante por homicídio qualificado (NU 0010996-10.2015.8.11.0015) caracteriza reincidência simples em relação aos roubos majorado e simples (NU 0009998-68.2009.8.11.0042 e NU 0003551-93.2011.8.11.0042).

Com efeito, a
“redação anterior do art. 112, caput, Lei de Execução Penal determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral,
sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência
, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior”
(TJMT, N.U 1001447-57.2022.8.11.0000
- Relator: Des.
Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 18.3.2022 - grifado).

Assim sendo, afigura-se impertinente
“a retroatividade do
Pacote

Anticrime
quando a previsão normativa é prejudicial ao reeducando”
(TJMT, N.U 1013978-15.2021.8.11.0000 -
Relator: Des.
Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.10.2021).

De
staca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] em se tratando de condenações ocorridas anteriormente às alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, deve incidir a antiga redação do art. 112 da LEP, que previa a fração de 1/6 para a progressão regimental para delitos comuns em geral, vez que a aplicação da nova redação incidiria na malfada novatio legis in pejus.”
(AgExPe NU 1006724-54.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 15.6.2022)

Com essas considerações,
recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar novo cálculo de liquidação de pena do agravante, com aplicação do patamar de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime referente à ao homicídio qualificado (ação penal
NU 0010996-10.2015.8.11.0015
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022